Tribunal: TJBA
Processo: 8001317-27.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001317-27.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAULO LAZARO DANTAS DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, POLLYANNA GUIMARAES GOMES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR POR DIFICULDADE FINANCEIRA. CONTRATO ANTERIOR À LEI N. 13.786/2018. RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE AS PARCELAS ADIMPLIDAS. LEGALIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. INAPLICABILIDADE DO ART. 42 DO CDC. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame:

1.Trata-se de apelação interposta pela parte autora e de recurso adesivo interposto pelas partes acionadas (Limoeiro Empreendimentos e Alphaville Urbanismo) contra sentença que condenou as rés à restituição dos valores pagos pelo autor na aquisição de imóvel, com abatimento dos encargos rescisórios contratuais e compensação de débitos de taxas condominiais e IPTU posteriores à entrega das chaves, julgando improcedentes os pedidos de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) definir a data a partir da qual a rescisão contratual deve ser reconhecida; (ii) verificar a validade e aplicabilidade do percentual de retenção de 20% previsto contratualmente; e (iii) analisar se a conduta das acionadas configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir:

3. O contrato considera-se rescindido em 09/05/2017, data do recebimento da notificação extrajudicial pela vendedora, momento a partir do qual cessam as obrigações do consumidor, nos termos do art. 473 do Código Civil.

4. É válida a cláusula de retenção de 20% (vinte por cento) dos valores pagos, por se tratar de contrato anterior à Lei nº 13.786/2018 e por estar o percentual dentro da faixa de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) admitida pelo STJ.

5. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige má-fé do credor. Como as cobranças tinham amparo contratual expresso, impõe-se apenas a devolução simples dos valores exigidos após a rescisão.

6. A negativação indevida do nome do autor, aliada ao descaso das acionadas diante do pedido de distrato e à continuidade das cobranças, configura dano moral indenizável, fixado em R$15.000,00 (quinze mil reais) com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação da parte autora e recurso adesivo da parte acionada parcialmente providos.

Tese de julgamento:

"1. A rescisão do contrato de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador opera-se a partir do recebimento da notificação extrajudicial pela vendedora, cessando as obrigações do consumidor nessa data.

2. Nos contratos anteriores à Lei nº 13.786/2018, é válida a cláusula de retenção de 20% dos valores pagos pelo comprador desistente.

3. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige comprovação de má-fé do credor, sendo devida apenas a devolução simples quando a cobrança decorre de previsão contratual expressa.

4. A negativação indevida do consumidor após pedido de distrato, somada à continuidade de cobranças e ao descaso no atendimento, configura dano moral indenizável."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 473; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2º e 86, parágrafo único; Lei nº 13.786/2018(Lei do Distrato Imobiliário).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.221.382/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10/11/2025; STJ, Tema 1368.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apela
ção Cível e Recurso Adesivo
nº
8001317-27.2021.8.05.0039
,
em que figuram

como

Apelantes e Apelados PAULO LÁZARO DANTAS DE SOUZA e LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo do autor e
ao
recurso adesivo da parte acionada
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça